Tribunal: TJSP
Processo: 1022931-86.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.